Tribunal: TJMT
Processo: 1059811-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059811-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WILLIAN GOMES DA SILVA - CPF: 899.963.721-20 (APELADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), Comandante Geral da Policia Militar (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de prisão indevida decorrente de erro na identificação criminal.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se a responsabilidade civil do Estado pela prisão indevida deve ser fundamentada na teoria objetiva; e

(ii) se o quantum fixado a título de danos morais está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva e decorre da teoria do risco administrativo, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

4. Ficou incontroverso que a prisão do autor decorreu de falha estatal ao não verificar adequadamente a identidade do verdadeiro infrator, gerando prejuízos morais significativos.

5. O quantum indenizatório arbitrado (R$ 20.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento do autor durante os seis dias de prisão indevida, as circunstâncias do caso e a jurisprudência do TJ-MT em situações similares.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do Estado pela prisão indevida, decorrente de erro na identificação criminal, é objetiva e deve ser apurada com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório."
_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AC 1013053-66.2016.811.0041, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.7.2023.

TJ-MT, Apelação Cível 1024656-34.2019.811.0041, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais no 1059811-98.2019.8.11.0041, movida por WILLIAN GOMES DA SILVA em face do apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso (conforme jurisprudência do STJ), e de correção monetária pelo IPCA-E deste a prolação da sentença até seu efetivo pagamento. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

Alega o apelante que a responsabilidade civil por atos judiciais não pode ser fundamentada na teoria objetiva, sendo inaplicável o art. 37, §6o, da CF.

Aduz que, conforme o art. 5o, inciso LXXV da Constituição, a indenização por erro judiciário requer a comprovação de dolo, fraude ou má-fé, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e outros precedentes jurisprudenciais.

Argumenta que a prisão do autor decorreu de mandado judicial e de atuação legítima dos agentes públicos, no cumprimento de um dever legal; que não houve abuso, arbitrariedade ou ilegalidade no procedimento, enfatizando que a liberação do apelado ocorreu dentro do prazo necessário para apuração e confirmação de identidade.

Pontua que o montante de R$ 20.000,00, fixado a título de indenização por danos morais, é desproporcional e pode ensejar enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou reduzir o valor do
quantum
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 257255181).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 260139663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a pretensão recursal se cinge à reforma da sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Extrai-se do processo que o autor apelado moveu a presente ação de indenização por danos morais e materiais, com base nos seguintes fatos e fundamentos:

- que em 2015, o Sr. Fábio dos Santos Gonçalves, usando documentos falsificados, foi preso e se fez passar pelo autor;

- que a referida prisão gerou a expedição de mandado contra o autor;

- que em 10/08/2018, enquanto aguardava seu pagamento no trabalho, o autor foi abordado e preso de forma violenta, sob alegação de existência de mandados contra ele. Relata ter sido agredido fisicamente pelos policiais e submetido a condições degradantes no Centro de Ressocialização de Cuiabá;

- que perdeu seu emprego como mestre de obras, com remuneração de R$ 6.000,00 mensais, acumulando dívidas e enfrentando dificuldades para sustentar sua família;

- que teve sua imagem prejudicada perante familiares, amigos e colegas, sendo taxado como criminoso;

- que a prisão ocorreu sem a devida verificação da identidade do verdadeiro criminoso;

- que houve negligência da autoridade policial em checar documentos e informações, permitindo que o verdadeiro culpado continuasse a usar sua identidade falsificada.

Ao julgar a demanda, o Juízo singular acolheu em parte os fundamentos esposados pelo autor, sob o seguinte fundamento:

“[...] Tem-se que
o ato cometido pela autoridade foi, de fato, indevido e ilícito, a demonstrar uma falha administrativa, isto porque, conforme já fartamente narrado e demonstrado o autor foi detido em razão de crimes cometidos por outra pessoa que se passava por ele (senhor Fábio dos Santos Gonçalves)
. Ou seja, os agentes do Estado falharam na identificação do autor, não tiveram a cautela necessária que a situação requeria.

Não se pode alegar se tratar de mero dissabor, pois o autor ficou recluso por vários dias, com prejuízos pessoais e profissionais.
Não há dúvidas de que uma prisão indevida gera transtornos de toda sorte, tristeza, frustração, aborrecimento, além de afetar a moral do indivíduo inocente.

Também não é possível afirmar o ‘exercício regular de direito’ haja vista que cabe ao Estado não apenas a investigação devida dos crimes, a prisão, mas também a correta identificação das pessoas nessas situações, uma vez que a prisão indevida, repisa-se, pode pode acarretar diversas consequências negativas.

Constatado o ato ilícito convém analisar os possíveis danos dele decorrentes e o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes de Estado e estes danos.

[...]

A respeito do dano moral, contudo, entendo ser cabível a condenação do Estado, uma vez que restou comprovado nos autos que a prisão do autor se deu de forma indevida, diante da confusão com terceira pessoa que se passava por ele. O nexo de causalidade está presente, uma vez que o dano decorre diretamente da conduta do agente de Estado. Nestes casos não há que se provar o dano moral. Ele é evidente, pela simples restrição indevida e desproporcional da liberdade da pessoa. [...]

Conforme mencionado, os casos julgados pelo Tribunal são bastante semelhantes ao em análise, pois se trata de situação de prisão indevida decorrentes de erro na identificação do acusado, erro inescusável do Poder Público.

Vale reforçar que a responsabilidade do Estado se dá objetivamente, isto é sem a necessidade de apuração de dolo ou culpa.

[...]

Assim, por seu dever de prestar serviços adequados e de qualidade, a Administração Pública, em caso de dano (havendo a conduta e o nexo de causalidade), responde objetivamente pelos atos de seus agentes públicos, nesta qualidade.

Sobre o quantum, in casu, tendo em vista a quantidade de dias em que o autor ficou preso indevidamente (06 dias, conforme a inicial) e os patamares fixados pelo TJMT em casos semelhantes, entendo como justo, equitativo e proporcional no presente caso o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como suficiente para indenização por danos morais.”

Nas razões recursais, o apelante defende, em suma:

- que a responsabilidade civil por atos judiciais não pode ser fundamentada na teoria objetiva;

- que a indenização por erro judiciário requer a comprovação de dolo, fraude ou má-fé; e

- que a prisão do autor decorreu de mandado judicial e de atuação legítima dos agentes públicos, no cumprimento de um dever legal.

Não obstante os argumentos do apelante, o recurso deve ser desprovido.

Com efeito, restou incontroverso que o autor foi preso em razão de crimes cometidos por outra pessoa que se passava por ele, utilizando seus documentos de identificação.

Nesse passo, inegável que houve falha dos agentes públicos, que não agiram com a cautela necessária ao procederem à identificação criminal do verdadeiro transgressor.

Logo, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, deve o Estado responder objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, ante a incidência da teoria do risco objetivo da administração pública.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO INDEVIDA – ERRO DE IDENTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
À luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional. 2. Comprovado que o autor foi mantido preso indevidamente, vindo, inclusive, a ser condenado por prática delituosa grave, recai sobre o Estado a responsabilidade por ter dado causa ao dano suportado pela vítima, uma vez que falhou no seu dever de proceder com a correta identificação criminal do verdadeiro transgressor. 3. Não há dúvidas de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por dano moral.
4. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar e, ainda, o tempo em que a parte ficou recolhida em cárcere privado, que, in casu, foi de aproximadamente 01 (um) ano. 5. Os lucros cessantes implicam na possibilidade real e concreta de lucros futuros, a qual não se efetivou em virtude do evento danoso. 6. Portanto, para a caracterização dos lucros cessantes, exigida prova cabal, inconteste e inequívoca de realização de negócios jurídicos em andamento. Assim, imprescindível a existência de provas e elementos objetivos a configurar tais lucros cessantes, não sendo admitidas apenas meras conjecturas, possibilidades ou expectativas. 7. Não havendo provas cabais acerca dos alegados danos materiais sofridos, a improcedência é medida que se impõe. 8. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 10130536620168110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)”

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AUTOR PROCESSADO POR CRIME NÃO PRATICADO – FALHA NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO CARACTERIZADA – INFRATOR QUE SE APRESENTOU COM O NOME DO AUTOR
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVE DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM ARBITRADO EM ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO – LIVRE PACTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDOS.
1. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.
2. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, a contratação de advogado para o ajuizamento de ação decorre de livre e espontânea vontade da parte, que deve, portanto, assumir tal ônus, não constituindo, por si só, dano material passível de indenização. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10246563420198110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2024)”

Portanto, deve ser mantida a sentença, na parte em que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso pelos danos morais aduzidos na petição inicial.

Em relação ao
quantum
, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, analisando cada caso concreto, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, distinguindo cada caso concreto, em observâncias aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso, ponderada a situação concreta dos autos, aliado à conduta dos agentes públicos, sem perder de vista a extensão dos danos morais infligidos ao autor, afigura-se razoável manter o
quantum
arbitrado em de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, majora-se os honorários para 11%, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 8o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025